Tribunal: TJES
Processo: 0018311-32.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018311-32.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ARACAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. VALOR VENAL. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JURISDICIONAL DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Serra contra sentença proferida em Ação de Revisão de Lançamento Fiscal ajuizada por Araçauna Empreendimentos Imobiliários Ltda., visando à readequação da base de cálculo do IPTU. A sentença recorrida acolheu parcialmente o pedido inicial, ao reconhecer, com base em laudo pericial, a supervalorização do valor venal do imóvel objeto da exação fiscal, determinando a revisão dos lançamentos e a adoção da perícia técnica como parâmetro para os exercícios subsequentes, sem declaração de inconstitucionalidade da legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial do valor venal fixado pela Administração para fins de IPTU, com base em prova pericial produzida nos autos; (ii) estabelecer se a sentença, ao acolher parcialmente o pedido e determinar a revisão do lançamento tributário com base no laudo técnico, extrapolou os limites da legalidade administrativa ou incorreu em nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, nos termos do art. 33 do CTN, o qual deve refletir o valor de mercado da propriedade urbana em condições normais de negociação.
4. A utilização da Planta Genérica de Valores (PGV) é admitida como método de avaliação padronizada pelo Fisco, mas seus parâmetros podem ser revistos judicialmente quando comprovada, por meio de perícia técnica, a existência de distorções significativas em relação ao valor real de mercado.
5. A sentença de primeiro grau não declarou a inconstitucionalidade da norma municipal nem afastou sua validade em tese, restringindo-se a revisar os efeitos do lançamento no caso concreto, com base em prova pericial que evidenciou discrepância material entre o valor lançado e o valor efetivamente praticado.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça admite o controle jurisdicional do valor venal adotado pelo Fisco, inclusive mediante revisão do lançamento tributário, desde que demonstrada sua desproporcionalidade.

7. A perícia judicial foi produzida com base em critérios técnicos normatizados (ABNT NBR 14.653-2) e demonstrou superavaliação relevante de imóveis, como no caso de imóvel cujo valor lançado foi de R$ 1.214.034,26, ao passo que o valor de mercado apurado foi de R$ 945.861,66.

8. O Município, ao recorrer, não apresentou fundamentos técnicos capazes de refutar as conclusões do laudo pericial, limitando-se a defender a legalidade abstrata da PGV.
9. É legítima a determinação judicial para que os exercícios posteriores sejam atualizados com base no IPCA-E até eventual edição de nova PGV, garantindo-se ainda à parte autora a possibilidade de quitação com os descontos legais, sem reconhecimento de nulidade absoluta ou inconstitucionalidade do lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível o controle judicial do valor venal utilizado como base de cálculo do IPTU quando demonstrada, por meio de prova pericial idônea, discrepância significativa em relação ao valor de mercado do imóvel.
2. A adoção da Planta Genérica de Valores não impede a revisão judicial do lançamento tributário no caso concreto, desde que não haja declaração de inconstitucionalidade da norma em tese.
3. A perícia judicial, elaborada com base em normas técnicas reconhecidas, constitui meio legítimo para aferição da razoabilidade do valor venal atribuído pelo Fisco.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente que, nos autos da Ação de Revisão de Lançamento Fiscal ajuizada por
ARAÇAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, julgou procedente a ação autoral para:

a) DETERMINAR a revisão do IPTU do exercício de 2017, referente aos imóveis objeto da presente ação, conforme valores fixados na memória de cálculo elaborada pelo perito do juízo as folhas 434 (coluna azul).

b) DETERMINAR ao Município de Serra a revisão do IPTU dos exercícios de 2018 e 2019, bem como dos períodos subsequentes mediante a atualização pelo IPCA-E do valor venal dos bens fixados as folhas 434, isso até que sobrevenha nova Planta Genérica de Valores na municipalidade.

c) DETERMINAR ao Município de Serra, no prazo de 30 (trinta) dias, que proceda a expedição de guia de recolhimento dos tributos objeto da presente revisional, garantindo-se a requerente o direito de recolhimento do imposto em cota única de acordo com os descontos previstos em lei.

d) SUSPENDER em caráter antecipatório a exigibilidade do crédito tributário do IPTU dos exercícios dos anos de 2017, 2018 e 2019, bem como dos períodos posteriores até que seja efetuado novo cálculo do referido tributo.

Por fim, condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais, ressarcimento dos honorários periciais e em honorários advocatícios a incidir sobre o excesso de exação (proveito econômico da lide), cujo arbitramento do percentual devido foi postergado para a fase de liquidação de sentença a teor do inc. II do 54'o art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal sustenta em síntese que a cobrança do IPTU observou integralmente as leis municipais que instituíram a Planta Genérica de Valores, em conformidade com o princípio da legalidade tributária. Argumenta que a atualização da base de cálculo não configura majoração de tributo, mas mera correção monetária, e que a prova pericial desconsiderou os parâmetros legais e técnicos, sendo insuficiente para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Alega, ainda, que não houve supervalorização dos imóveis e que cabia à parte autora comprovar o contrário, o que não ocorreu. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reconhecer a sucumbência recíproca, diante do parcial acolhimento dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 15391752, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
data da assinatura eletrônica
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Serra nos autos da Ação de Revisão de Lançamento Fiscal ajuizada por Araçauna Empreendimentos Imobiliários Ltda., na qual se discute a regularidade da base de cálculo do IPTU adotada pelo ente municipal, em especial diante da alegada supervalorização do valor venal dos imóveis e da consequente pretensão de revisão dos lançamentos tributários efetuados pela Fazenda Pública.

Pois bem, considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo pelo desprovimento do recurso interposto. Explico.

A sentença recorrida acolheu parcialmente a pretensão autoral, reconhecendo que o lançamento tributário foi realizado com base em parâmetros que não refletiam o valor real de mercado, diante da discrepância evidenciada pela prova pericial produzida nos autos, a qual apontou valores significativamente inferiores aos fixados pelo Fisco, adotando-se, por conseguinte, o laudo técnico como base de cálculo adequada.

Cumpre ressaltar que não houve declaração de inconstitucionalidade das leis municipais. A decisão de primeiro grau limitou-se a afastar os efeitos do lançamento no caso concreto, diante da constatação de supervalorização do imóvel, sem afastar a validade abstrata da legislação que instituiu a Planta Genérica de Valores.

Desse modo, a controvérsia não versa sobre a norma em tese, mas sobre a regularidade da aplicação concreta do critério de valoração, cabendo ao Judiciário exercer controle sobre o valor venal atribuído pelo ente tributante, quando comprovada a desproporcionalidade entre o preço de mercado e o valor fixado para fins fiscais, admitindo-se, para tanto, a realização de perícia técnica.

Inclusive, neste sentido é o entendimento da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO DOMÍNIO PLENO. AVALIAÇÃO. IMÓVEL ATÍPICO. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4. No julgamento de recurso representativo de controvérsia (REsp. n. 1.150.579/STJ), o STJ admitiu a legalidade da utilização da planta genérica para atualizar a base de cálculo do valor venal dos imóveis, mas assegurou que "após a divulgação da nova planta de valores venais e da atualização dela advinda, aí sim os administrados podem recorrer administrativa e judicialmente dos pontos que consideram ilegais ou abusivos".

5. No caso, a parte recorrente impugnou judicialmente os pontos que considerou ilegais, e justamente por isso foi realizada perícia técnica para se aferir se estaria correta a fixação da base de cálculo segundo a PGV do município de Vitória, empregada para definição do IPTU.

[...]

(AREsp n. 2.221.436/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 31/1/2024.)

Essa orientação se alinha à jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que, em casos análogos, reconhece a possibilidade de controle judicial da razoabilidade e proporcionalidade do lançamento tributário, sempre que demonstrada discrepância entre o valor venal fixado pela Administração e o efetivo valor de mercado do imóvel, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
IPTU. LEI MUNICIPAL N . 3.673/2010. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL . VALOR DE MERCADO. PROVA PERICIAL CONCLUI PELA MANIFESTA DISCREPÂNCIA. ADEQUAÇÃO. VALOR APURADO PELA PERÍCIA CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELOS ÍNDICES ADOTADOS PELO MUNICÍPIO
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA RETROATIVA. MERA CORREÇÃO DO VALOR DA MOEDA NO TEMPO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A NATUREZA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . 1. Dispõe o art. 492, do CPC, que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Acerca do tema, o STJ firmou entendimento segundo qual o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica . Nesse passo, verifico que não há a nulidade suscitada, na medida o pedido veiculado na inicial pretende a declaração de nulidade do lançamento do IPTU/2015, exatamente a tutela jurisdicional prestada pelo juízo de origem. Destaco, por oportuno, que o juiz não está adstrito aos fundamentos jurídicos apontados pelas partes, podendo atribuir aos fatos narrados o enquadramento legal que melhor atender à justa e correta solução da lide. 2. Dispõe o art . 33, do CTN que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. Com o intuito de quantificar a base de cálculo e permitir a correta incidência do IPTU, ou seja, atribuir aos imóveis seus respectivos valores de mercado, ainda que aproximados, o Município de Serra editou a Lei nº 3.673/2010, que aprovou a Planta Genérica de Valores (PGV), cujo teor levou em considerações critérios de dimensão, localização, valorização, depreciação, finalidades do uso dentro outros. 3 .
Embora não haja óbice à utilização de Planta Genérica de Valores para fins de delimitação do valor venal de imóveis, é possível a sua revisão pelo poder Judiciário quando os valores decorrentes da sua aplicação apresentarem manifesta discrepância daqueles praticados no mercado. Em outras palavras, o Poder Judiciário pode fazer juízo de razoabilidade e proporcionalidade quando a base de cálculo (valor venal) do IPTU, decorrente da utilização de Plante Genérica de Valores, apresentar quantias manifestamente discrepantes daquelas praticadas pelo mercado
. Esse também é o entendimento do c. STJ, segundo o qual, após a divulgação da nova planta de valores venais e da atualização dela advinda, aí sim os administrados podem recorrer administrativa e judicialmente dos pontos que consideram ilegais ou abusivos .
4. Compulsando os autos, verifico que a perícia judicial concluiu que, segundo critérios orientados por norma da ABNT (NBR 1463-2 – Avaliação de Imóveis), além das alíquotas de correção monetária utilizadas pelo próprio Município de Serra, o valor do IPTU/2015 deveria ser R$ 14.961,59 (catorze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), enquanto aquele cobrado pela municipalidade foi de R$ 30.864,28 (trinta mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) . Neste passo, entendo que restou demonstrada a abusividade praticada pelo Município de Serra quanto ao valor venal atribuído ao imóvel em questão pela PGV, aprovada pela Lei nº 3.673/2010, no que concerne ao IPTU/2015, tendo em vista que completamente dissociado da realidade praticada pelo mercado.
5. Por derradeiro, embora o apelante alegue que a perícia concluída somente em 2018, apesar da ação proposta em 2015 e discutir o IPTU de 2015, se deu de maneira retroativa, entendo que não é a hipótese, haja vista que houve apenas aplicação dos índices praticados pelo próprio Município de Serra a fim de corrigir o valor apurado pelo perito e preservar o valor da moeda no tempo, sobretudo na ausência de outros parâmetros legais e especialmente porque a Lei Municipal nº 3 .673/2010 mostrou-se inservível para tal fim. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010563-85 .2015.8.08.0048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, data: 10/11/2022)

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007232-61.2016.8.08 .0048 REMETENTE: JUÍZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DA COMARCA DE SERRA PARTES: CG ENGENHARIA LTDA E OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO AÇÃO ORDINÁRIA.
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). PLANTA GENÉRICA DE VALORES (PGV). VALOR VENAL . LAUDO PERICIAL. EXCESSO NA COBRANÇA CONFIGURADO.
JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA FAZER INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . Sentença MODIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, como se sabe, é o valor venal do imóvel (art. 33 do CTN), assim considerada a quantia que determinado bem alcançaria na eventualidade de compra e venda à vista, segundo as condições do mercado, o que é apurado pelo Poder Público . 2- O Expert do juízo atestou, por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, definidos na NBR 14.653-2, que os valores dos imóveis superaram o real valor de mercado, havendo a necessidade de reanálise dos critérios e enquadramento nas normas vigentes para a incidência do imposto.
3- Logo, procedeu com o costumeiro acerto a Magistrada a quo ao apontar que “a fim de demonstrar o excesso na cobrança do IPTU, verifica-se que o imóvel com inscrição imobiliária nº 010.7 .017.0391.001, referente a uma área de 51.740,70m2, foi avaliado pelo Fisco, no exercício 2017, no valor de R$ 32 .605.768,06 (trinta e dois milhões seiscentos e cinco mil setecentos e sessenta e oito reais e seis centavos), resultando na cobrança de IPTU no importe de R$ 275.356,00 (duzentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis reais), conforme documentos de folhas 416”, sendo certo, por outro lado, que “de acordo com a avaliação pericial, envolvendo o mesmo bem (fls. 410), o valor venal do imóvel, de acordo com os fatores aplicáveis na área, é de R$ 7 .200.448,47 (sete milhões, duzentos mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos), gerando o IPTU de 54.003,36 (cinquenta mil, três reais e trinta e seis centavos)”, circunstância que evidencia o excesso na avaliação do valor venal do imóvel pela municipalidade. 4-
Conforme entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188) e não a partir da citação . 5- Sentença modificada em sede de remessa necessária, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora. 6-Recurso parcialmente provido VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária e modificar parcialmente a sentença, tão somente no que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora. Vitória, de de 2022. RELATOR (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0007232-61 .2016.8.08.0048, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Deste modo, alinho-me ao posicionamento adotado pela magistrada de primeiro grau, que tomou o laudo pericial como parâmetro para a fixação do valor venal do imóvel, afastando o montante arbitrado unilateralmente pelo Município. Isso porque a prova técnica produzida em juízo constitui meio idôneo e amplamente reconhecido para apurar eventuais equívocos ou distorções nos lançamentos do IPTU.

Com efeito, o laudo produzido nos autos evidenciou expressiva discrepância entre o valor venal adotado pelo Fisco e o valor efetivo de mercado. Em um dos imóveis, por exemplo, a avaliação pericial alcançou R$945.861,66, quantia inferior ao valor lançado administrativamente para fixação do IPTU, de R$1.214.034,26, o que demonstra a ocorrência de supervalorização indevida.

A Fazenda Pública Municipal, por sua vez, limitou-se a sustentar a legalidade do lançamento com base nos critérios genéricos da Planta Genérica de Valores, sem, contudo, apresentar elementos técnicos capazes de desconstituir as conclusões periciais ou de infirmar os fundamentos da sentença, a qual se apoia em dados concretos e na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante disso, mostra-se plenamente adequada a sentença ao determinar a revisão dos lançamentos do IPTU, adotando como base os valores apurados na perícia judicial e estabelecendo que os exercícios subsequentes sejam atualizados pelo índice IPCA-E, até a edição de nova Planta Genérica de Valores pelo Município.

Igualmente acertada a determinação para que o ente municipal proceda à expedição das guias de recolhimento no prazo de trinta dias, garantindo à contribuinte o pagamento em cota única com os descontos previstos em lei, bem como para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente aos exercícios de 2017, 2018 e 2019, e aos períodos seguintes, até a efetiva adequação dos cálculos, sem reconhecer nulidade absoluta do lançamento ou inconstitucionalidade da norma municipal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na origem, postergando, contudo, a definição do percentual para a fase de liquidação de sentença, a fim de que o arbitramento observe o efetivo proveito econômico obtido pela parte vencedora.

É como voto.